Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR. PENHORA DE REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 833, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, IV, do CPC não admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, pois protegidas pela impenhorabilidade, exceto as importâncias que ultrapassem 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, bem como a penhora para pagamento de prestação alimentícia, em razão da ressalva prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, pela sistemática dos recursos repetitivos, afastando qualquer possibilidade de penhorar salários, vencimentos ou proventos diretamente na folha de pagamento do devedor e até mesmo depositados em conta corrente.
3. Mantém-se a decisão que indeferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da devedora se a situação delineada nos autos não se enquadra em qualquer das exceções descritas no art. 833, § 2o, do CPC.
4. Recurso desprovido.